Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA 124/2009. LEI DISTRITAL 5.249/2013. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo do reajuste postulado em juízo, com violação ao artigo 169 da CF/88.

3. Foi expressamente pontuado no Acórdão que não se trata da implantação do reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A função de preceptoria está regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento sem causa da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Assim, considerando que não se trata de concessão de vantagem ou de aumento de remuneração, não há que se falar em violação ao art. 169 da CF.

5. A hipótese vertente, outrossim, não se subsume à repercussão geral definida no RE 905.357/RR (TEMA 864).

6. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

7. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado

8. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.